Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725176-38.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA EMBARGADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13662418) opostos por FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA contra ROSELI PERDIZ DE JESUS em face de Acórdão (ID 11606772) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 14:03:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador